Tribunal: STF
Processo: MS 31244
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não há omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). As questões postas pelo embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. Intuito de reapreciação da causa, com a apresentação de fundamentos estranhos à matéria em discussão nos autos. Impossibilidade. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.